Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0711279-09.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA RECORRIDO: LEONARDO ESPINDULA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa e obscura. Aduz que ela “não observou as provas dos autos e deveria ter tecido maiores considerações acerca da questão do pedido alternativo objeto de pano de fundo”. Em adição, repisa os argumentos da apelação e dos embargos de declaração, colacionando trechos do julgamento da turma julgadora. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Com efeito, sobre o tema, “Na forma da jurisprudência, "vigora no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de que o agravo previsto no art. 1.042 do Novo CPC/2015 é o único recurso cabível contra a decisão que não admite recurso extraordinário lato sensu na origem, de modo que os embargos de declaração opostos, nesse caso, não interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp 1493248/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/3/2020). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009